Tribunal: TJES
Processo: 5001069-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: IVAN DE ASSIS ROCHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001069-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004-A
AGRAVADO: IVAN DE ASSIS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA JOSE LUCINDO DE ALMEIDA BARBOSA - ES6970-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes, nos termos do art. 1.022, do CPC.

Nesse passo, da análise dos autos, observo que o embargante pretende rediscutir questões que já foram devidamente analisadas e necessárias ao deslinde da controvérsia, eis que a relação entre as partes
está protegida

pelo
Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha de defesa, cabe trazer a colação o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.026.035/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que fixou que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo.

Da simples leitura do r. acórdão, verifica-se a manifestação expressa em relação a natureza jurídica envolvida entre as partes da demanda a excluir a possibilidade de denunciação à lide ao Município de Linhares, em respeito aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nos seguintes termos:

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada, haja vista que, por se tratar de relação de consumo, o magistrado de origem entendeu não ser possível a denunciação da lide.

A propósito, por meio de pronunciamento judicial que já se tornou paradigma para casos como o presente, o C. STJ assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS.

ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. 2. Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. As regras consumeristas contidas no artigo 101, I, da Lei nº 8.078/1990 devem incidir no caso, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, o suscitado. (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe

18/04/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. DANO AMBIENTAL ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. TURISMO E COMÉRCIO LOCAL ATINGIDO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste a alegada nulidade da sentença extra petita, eis que possível extrair o pedido de custeio de

curso profissionalizante a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA 2. Este e. TJES que possui entendimento no sentido de que pessoas que foram atingidas pelo desastre ambiental com a poluição do Rio Doce oriundo do rompimento da barragem da Samarco são partes legítimas para pleitearem a compensação por danos material e moral que, em decorrência da lesão coletiva, tenha atingido a sua esfera particular. 3. No caso concreto, a postulante logrou comprovar, por meio dos depoimentos testemunhais (fls. 612/614), que vivia na região afetada e utilizava de seu trabalho, diretamente ligado à atividade comercial e turística como única fonte de

renda. 4. Deste modo, com relação à quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. 5. O valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0013206-36.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton

Schwab Pinto Junior; Julg. 07/12/2021; DJES 27/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. QUEDA NO FATURAMENTO DE ALUGUÉIS DA PARTE AUTORA. ALUGUEL POR TEMPORADA. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CAPÍTULO DA SENTENÇA DECOTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminaremente 1.1. Da ilegitimidade ativa ad causam 1.1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AGRG no aresp 618.223/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze).

Logo, haja vista o entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do código consumerista para vítimas de desastres ambientais – consumidor por equiparação-, não vejo como reformar a decisão agravada.

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,

“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
conheço, mas rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que fixou que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo.
4.

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.
5.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.